Tribunal: TJMT
Processo: 1000196-28.2023.8.11.0110
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO APELANTE. IMPOSSILIBIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 2. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INVIABILIDADE. REQUERIMENTO EXPRESSO NA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE AFRONTA AO CONTRADITÓRIO. VIABILIDADE DE REDUÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA E ESCOLARIDADE DO APELANTE REDUZIDAS. 3. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS A TEMPO E MODO DEVIDOS. 4 PREQUESTIONAMENTO. OCORRÊNCIA. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 5. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea do apelante, não se pode conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.
2. Existindo pedido expresso na denúncia requerendo a reparação dos danos causados à vítima, não há razão para se afastar a condenação. Entretanto, a diminuta capacidade econômico-financeira e a reduzida escolaridade do apelante, impõe o abrandamento valor indenizatório, contudo, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero.
3. O pagamento das custas processuais pelo vencido é imperativo nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Além disso, o pedido de isenção somente pode ser avaliado ou concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a real situação econômico-financeira do condenado.
4. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.
5. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000196-28.2023.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALBERTIE JOSE BORGES - CPF: 005.071.371-08 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELAINE GOMES GONCALVES - CPF: 050.971.036-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

1.
ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA
INTERMEDIÁRIA
PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
DO APELANTE
.
IMPOSSILIBIDADE
.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
.

INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
.

2
.
PEDIDO DE AFASTA
MENTO
OU
DE
REDU
ÇÃO

D
O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
.

INVIABILIDADE
.
REQUERIMENTO EXPRESSO NA DENÚNCIA
. NÃO OCORRÊNCIA
DE AFRONTA A
O CONTRADITÓRIO.
VIABILIDADE
DE REDUÇÃO.
CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA E ESCOLARIDADE DO APELANTE REDUZIDAS
. 3.

PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS
DESPESAS
JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS A TEMPO E MODO DEVIDOS
. 4 PREQUESTIONAMENTO.
OCORRÊNCIA.

MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.

5
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Inobstante tenha sido reconhecida
a
atenuante
da
confissão espontânea
do apelante
, não se pode conduzir a
pena
aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

2.
Exis
tindo pedido expresso na denúncia
requerendo a reparação dos danos causados à vítima
, não há razão para
se
afastar a condenação
.
Entretanto, a

diminuta capacidade econômico-financeira e
a
reduzida escolaridade
do apelante
, impõe o abrandamento
valor
indenizatório,
contudo
, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse
gênero
.

3.
O pagamento das custas processuais pelo vencido é imperativo nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Além disso, o pedido de isenção somente pode ser
avaliado ou concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a real situação
econômico-
financeira do condenado.

4.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

5.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal interposto por
Albertie
José Borges

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de
Campinápolis/
MT
, nos autos da
s

Aç
ões
Pena
l

n.

1000196-28.2023.8.11.011
, conden
ando-o pela
prática do crime
previsto no art. 129,
§
13
o do Código de Penal
,
à
pena

1 (um) ano de reclusão
, em regime aberto
; bem como à
verba indenizatória no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos

causados à vítima.

O apelante
, nas razões encontradiças
no ID
204280245
,
deduz os seguintes pedidos
:
“
a) Seja o montante aplicado abaixo do mínimo legal, tendo em vista a atenuante da

confissão espontânea, prevista no art.65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal;

b) Seja reconhecido o não cabimento do valor fixado a título de indenização à

vítima ou, subsidiariamente, seja retificado o referido por ser desproporcional, com fixação de montante não

superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais).

c) Por fim, que seja reconhecido o direito à gratuidade do acesso à justiça,

isentando o recorrente de pagamento de custas, diante da insuficiência de recursos financeiros ao pagamento

das despesas processuais e da presunção legal estabelecida para a pessoa natural prevista no inciso LXXIV

do artigo 5o da Constituição da República de 1988 e nos artigos 98 e 99, §3o, do Código de Processo Civil

c/c artigo 32, §1o do Código de Processo Penal.
”

Além disso
,
prequestiona
os
seguintes dispositivos:
arts
.
155, 156, 158 e 386, III e VII, do Código de Processo

Penal;
arts
59
,
65, III,
d
,

e
129 do Código Penal,
arts.
5o, III,
e
7o da Lei n
.
11.340/2006
;
e art
.
93,

IX, da Constituição Federal

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
204280249
,
requer

o
des
provimento
deste

recurso
, para
que seja
mantida a sentença
condenatória tal como
foi
lançada. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
204971658
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia

encontram-se comprovadas e
não
foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o
apelante se limitou
a requer
er
:
a
redução da pena abaixo do mínimo legal;

o
afastamento ou diminuição do valor arbitrado a título de reparação de danos
;

e
o benefício
da
justiça gratuita.

A respeito da pena aplicada
ao apelante
, o sentenciante
assim se manifestou:

[...]
- CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS -

A culpabilidade é normal a espécie delitiva. Em relação aos antecedentes, observa-se que o acusado é réu primário. Inexistem nos autos elementos hábeis a aferir e valorar a conduta social e a personalidade do agente.
Os motivos do crime também devem
ser
valorada
, considerando que a conduta foi motivada por ciúmes. As circunstâncias, de igual modo, deve ser valorada, em razão da prática delitiva ter se dado por meio de estrangulamento. Quanto às consequências do delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O comportamento da vítima não contribuiu para ocorrência do fato
.

Assim, fixo a pena base do condenado em 01 (um) ano de reclusão.

- AGRAVANTES E ATENUANTES -

Não incorre nenhuma circunstância agravante. Presente a atenuante da CONFISSÃO, entretanto, considerando o teor da Súmula 231, do STJ, mantenho a pena na fase intermediária em 01 (um) ano de reclusão.

- CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO -

Não estão presentes causas de diminuição ou aumento da pena anteriormente dosada, razão pela qual
TORNO-A DEFINITIVA em 01 (um) ano de reclusão.

- REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA -

Fixo o REGIME ABERTO para início do cumprimento da pena de Cárcere Privado, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal. [...]

Todavia,
não há como acolher o pedido
do apelante
visando o afastamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, para que a
pena
intermediária
seja readequada para aquém do mínimo legal em razão da aplicação da atenuante da
confissão espontânea
, porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do
caput

do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação des
s
e dispositivo, foi resolvida pela edição do enunciado sumular acima
citado
, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, não se podendo flexibilizar
, portanto,
o
entendimento conti
do no referido verbete sumular.

Ainda nessa linha intelectiva deve ser
ressaltado
que
,
ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal.
Nesse desiderato
, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua
obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do referido Codex

desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

A propósito, em relação à temática, o Superior Tribunal de Justiç
a
continua como o mesmo entendimento, conforme se infere do julgado abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência pátria que o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Referido entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 158) e por este Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 190) e por meio do enunciado da Súmula n. 231/STJ. Precedentes.

2. Ademais, no que diz respeito à alegação de que a matéria em questão foi afetada à Terceira Seção (REsp n. 1.869.764/MS), cabe observar que esta Corte Superior entende que a Súmula n. 231/STJ se encontra em plena validade, podendo e devendo ser aplicada na segunda etapa dosimétrica, para o fim de obstar a redução da pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal. Precedentes.

3. Dessa forma, afastada pelas instâncias ordinárias a possibilidade de redução da pena, na segunda etapa dosimétrica, a patamar inferior ao piso previsto em lei, não obstante o reconhecimento de atenuante, em razão do óbice da Súmula n. 231/STJ (e-STJ fls. 456), irretocável o acórdão recorrido quanto a esse aspecto.

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no REsp n. 2.088.057/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.11.2023,
DJe
de 1.12.2023.)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. APLICABILIDADE MANTIDA.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal".

2. Assim, "Não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.120.835/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022,
DJe
de 17/10/2022.)
3. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (
overruling
)" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023,
DJe
de 9/5/2023.) 4. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.270.174/PA, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7.11.2023,
DJe
de 16.11.2023)
Destacamos

Sobreleva-se registrar, ainda, nessa senda, que
embora o
referido postulado sumular
não
seja
vinculante
,
é fato que
o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do R
ecurso
E
xtraordinário
n. 597.270, relatado pelo
M
inistro Cezar
Peluzo
, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a
jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STF – RE 597270 QO-RG

–
Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– Julgamento: 26
.
03
.
2009 – Publicação: 05
.
06
.
2009)

Destacamos

Logo
,
é
impossível a
redução da pena intermediária do apelante para aquém do mínimo legal
;

bem como
da prestação pecuniária
,
diante da incidência, na espécie, da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O
apelante requer
, também
,

a exclusão da obrigação de
indeniza
r

a
vítima

no valor e R$
5.000,00 (cinco mil reais)
ou, subsidiariamente,
a

diminuição
do
referido
quantum
por ser desproporcional, com
a
fixação de montante não superior a R$ 1.000,00 (mil reais)

Em prol dessa tese, o apelante a
lega que
“que nada foi produzido sobre eventual dano moral ou trauma experimentado pela vítima. Não existem nos autos laudos a respeito.”
e “
que não houve na denúncia a pedido EXPRESSO SOBRE O VALOR DO DANO, tampouco qualquer instrução processual a respeito.”

Entretanto,
não tem razão o apelante.

Isso porque

existe pedido expresso
do Ministério Público

r
equerendo a condenação
do apelante
em reparação dos danos (ID 204279861
,
p. 4)
, razão pela qual
não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco em exclusão da condenação de reparação dos danos fixados pelo juízo de primeiro grau, haja vista que foi oportunizado
a
defesa
técnica
se manifestar em todas as fases do processo.

Aliás
,

o apelante
teve amplo acesso
a
todas as teses debatidas na exordial acusatória.

Além do mais, deve ser consignado, que, nos casos de ilícitos envolvendo a violência doméstica contra mulher, o dano moral é
in
re

ipsa
, ou seja, decorre da prática ilícita, não exigindo instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima, pois a conduta criminosa já configura desonra, descrédito e menosprezo ao valor da mulher como pessoa e à sua própria dignidade.

Outrossim
, no que diz respeito à redução do valor da indenização, impende concluir que
embora
as ações do apelante t
enham
gravidade
e dev
a
m ser reprimidas,
ele não ostenta boa capacidade econômico-financeira,
posto que
sobrevive com
o vaqueiro,
e tem e
scolaridade reduzida (ensino fundamental), fatores
,
esses
,
que justificam a mitigação do valor arbitrado (R$ 5.000,00), sob pena de tornar impossível a efetivação do comando legal e prejudicar o
seu
próprio sustento.

Desse modo, visando compatibilizar os critérios acima
citados
, mas tendo em conta que a indenização não pode ser de monta que não ostente cunho pedagógico, isto é, que promova a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse tipo, deve ser reduzido para R$
1
.
5
00,00 (
mil e quinhentos
reais) o valor da reparação de danos a ser pago pelo apelante
à
vítima.

O
apelante
requer, ainda, o
benefício da justiça gratuita, sob o mesmo argumento
, ou seja, em razão
da
sua
insuficiência de recursos financeiros
.

Entretanto, o pleito
, igualmente,
não merece ser acolhido,

Como é sabido, o
pagamento dessa verba, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, independe da situação
econômic
o-financeira
do agente, porquanto “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, não restando discricionariedade
ao magistrado.

Por outro lado, inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das
despesas
processuais, mas apenas, quando for o caso, a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência
econ
ômico-
financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, aferição essa que fica a cargo do
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, após o trânsito em julgado e monitoramento do cumprimento das
penas

aplicadas
.

Sendo a
ssim, a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no
juízo competente
, que levará em conta a situação econômico-financeira do condenado quando da apreciação do pedido, momento no qual poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Aliás, n
o que alude à temática, este Tribunal de Justiça já
decidiu
que “
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria”.
(
TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.04.2021,
p
ublicado no DJE 29.04.2021).

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
consonância
com
parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso
interposto por
Albertie
José Borges
,
mantendo inalterad
a

a
sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024